Tribunal: STF
Processo: MS 39383
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Ito Aloysio Seidl, em face de ato praticado pela Terceira Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    Narra o impetrante que, na origem, trata de ação anulatória de débito de energia c/c obrigação de fazer, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, Processo nº 50241980220208210019, ajuizada em face de “débitos oriundos de serviços de energia elétrica que exaustivamente comprovados não foram usufruídos pelo impetrante”.



    Continua a relatar que, após sentença que julgou parcialmente procedente a ação, foram interpostos os competentes recursos, todos desprovidos, até que sobreveio decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 



    Aduz que o seguimento do recurso extraordinário teria sido denegado em razão do Tema nº 800 de repercussão geral. Sustenta, no entanto, que não seria o caso de se aplicar determinado entendimento. Nesse tocante, aduz que



    “nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, a admissão de Recurso Extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais, estes que foram devidamente preenchidos, quais sejam: 



    II.II) A demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e 



    II.III) Fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.”



    Defende a impetração deste mandamus, pois tem direito à “apreciação do recurso tempestivamente interposto, tanto do Recurso Extraordinário como do Agravo que visa destrancá-lo”, além de ser “direito do impetrante ter assegurado o contraditório e a ampla defesa”.



    Requer



    “b) A concessão de liminar em favor do paciente, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, a fim de que seja suspenso o feito tombado sob nº 50241980220208210019 até o julgamento do presente remédio constitucional;



    (...)



    e) A concessão definitiva da segurança para o fim de assegurar o devido prosseguimento do Agravo em Recurso Extraordinário, assegurando ao impetrante o direito ao julgamento do mérito do Recurso Extraordinário interposto.”



    É o relatório. Decido.



    A impetração não merece ser conhecida.



    Isso porque, nos termos do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.”. 



    Também deve ser rememorado o verbete da Súmula nº 624, deste STF no sentido de que 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais.”.



    Como se não bastasse, há, ainda, o art. 21, inc. VI, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN) a dispor que 



    “Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 



    A jurisprudência deste STF aponta no mesmo sentido: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF” (MS nº 30193 AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/6/11).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO OU CORREIÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267/STF E 268/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento (MS nº 35.962-AgR/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/9/19).



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência do STF para o processamento deste mandamus, a acarretar sua extinção. 



    Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Determino a remessa destes autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para que proceda como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente